Tribunal: TJPA
Processo: 0023023-42.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023023-42.2018.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON LUAN NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SEC
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0023023-42.2018-.814.0401.

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: JEFFERSON LUAN NASCIMENTO DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: ROSSIVAL CARDOSO CALIL – OAB-PA 4875

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS e POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART.12 DA LEI Nº 10.826/2003).

DO PReQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ANALISADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pelito requerido ou alegado. Em sendo assim, tenho como prequestionada todas as teses enfrentadas.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME TIPIFICADO NO ART.33 DA LEI 11.343/2006
. TESE REJEITADA
. Validade do depoimento prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do apelante, que se mostra harmônicos e coesos durante toda a instrução processual, e pelas demais provas coligidas aos autos que comprovaram que a substância apreendida
01 (uma)
porção, pesando
27,6g
(vinte e sete gramas e seis miligramas) de substância vulgarmente conhecida por “
COCAÍNA
. Alegações defensivas desprovidas de lastro probatório.
Ressalte-se ainda que o fato das testemunhas ouvidas em juízo não terem realizado a apreensão da droga, não invalida suas declarações, nos quais foram contundentes da preensão do entorpecente, uma arma de fogo, e a quantia de R$ 6.509,00 (seis mil, quinhentos e nove reais). Por fim, o conjunto probatório colhido nos autos não restam dúvidas, d
a prática dos crimes previstos no art. 33 da lei 11.343/2006 , que prevê tipos múltiplos. comprovação do núcleo: “ter em depósito”e do crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA APLICADA – 3ª FASE -CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006 – NO SEU QUANTUM MÁXIMO 2/3.

Presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos a justificar o enquadramento da conduta descrita na denúncia na figura do tráfico privilegiado, pois, segundo se depreende dos elementos coligidos ao processo, o réu é primária, não tem maus antecedentes, e não há qualquer prova de que se dedica à atividade criminosa ou integre organização ou associação para o tráfico. O Magistrado deixou de fundamentar a razão pela qual deixou de aplicar o
quantum
máximo de 2/3, em violação ao art. 93, IX da Constituição Federal. Merecendo a Apelante sua redução no seu
quantum
máximo, fixando a pena final em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto
,
sendo substituída pela
a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos,
consistente na
prestação de serviços à comunidade
ou a
entidades estatais
, pelo mesmo prazo da pena originalmente fixada, em serviços a serem designados na fase de execução penal, além de
prestação pecuniária
, no montante de um
salário-mínimo, pelo crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11. 343/2006.
Mantido os termos da sentença quanto ao crime tipificado
no art. 12 da Lei nº 10.823/2003.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0023023-42.2018-.814.0401.

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: JEFFERSON LUAN NASCIMENTO DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: ROSSIVAL CARDOSO CALIL – OAB-PA 4875

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
JEFFERSON LUAN NASICMENTO DOS SANTOS
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Paraupebas
(id.17372773.) que condenou a apelante a pena de
4 (quatro) anos e

02 (dois) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
em regime
semiaberto,
pelo crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12, da Lei nº 10.826/2003.

Narrou à denúncia
(id.17372774),
“que, no dia
09/10/2018, policiais militares efetuaram a apreensão de 01 (uma) porção de substância petrificada amarelada embalada em saco plástico transparente, pesando 26,6g (vinte e seis gramas e seis decigramas, do que segundo laudo Toxicológico se trata de Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “COCAÍNA”; 01 (uma) arma de fogo do tipo revolver, de marca Taurus, numeração KH675667, com capacidade para 06 (seis) tiros, municiada com 03 (três) munições calibre 38, aparentemente intactas; 09 (nove) maços de cigarro ilegal; e a quantia de 01 (um) maço do mesmo cigarro violado, o qual tem fabricação ilegal; e a quantia de R$ 6.509,00 (seis mil quinhentos e nove reais) em cédulas. (...)”
.

Desta forma o acusado fora denunciado às penas dos
delitos previsto no
artigo 33, da Lei 11.343/2006 e artigo 12, da Lei 10.826/2006.

Auto de Apresentação e Apreensão. (id.17372688)

Boletim de Ocorrência. (id17372688)

Laudo de Constatação Provisória. (id.17372690)

Certidão de antecedentes criminais. (id.17372697)

Laudo Pericial de Análise de droga de abuso definitivo. (id.17372713)

Citação do JFFERSON LUAN NASCIMENTO DOS SANTOS (ID.17372717)

Revogação da Prisão Preventiva. (id.17372720)

Declaração de Incompetência do juízo. (id.17372725)

Conflito de Atribuições. (id.17372728)

Resposta à Acusação. (id.17372738)

Recebimento da Denúncia em
26 de setembro de 2022.
(id.17372739).

Termo de Audiência. (id.17372750, 17372752 e 17372756)

Mídia audiência. (ids.17372751, 17372757 à 17372761)

Memoriais finais do Ministério Público. (id.16784839)

Memoriais da Defesa. (id.16784839)

Certidão de antecedentes criminais. (id.16784839)

Mídias de audiência. (ids.16784841 à16784861)

Laudo Pericial de Balística. (id.17372763)

Memoriais finais do Ministério Público. (id.17372766)

Memoriais finais da Defesa. (id.17372770)

A sentença foi prolatada em
13 de setembro de 2023
(id.17372773) no qual
julgou procedente a pretensão punitiva estatal
para
CONDENAR
o denunciado
JEFFERSON LUAN NASCIMENTO DOS SANTOS
pela prática do disposto nos
art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003
.

Em
razões recursais (id.17372780)
a Defesa requereu
: 1)
Absolvição do crime de tráfico, por ausência de provas (nos termos do art.386, II do CPP;
2)
Do redimensionamento da dosimetria aplicada.

Laudo Pericial Definitivo nº 2021.03.000973-QUI. (id.16784878)

Em sede de contrarrazões
(id.17372800), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(id.17537024), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito
e no mérito
negado provimento
, para ser mantida a sentença condenatória, em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Procuradora de Justiça, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
JEFFERSON LUAN NASCIMENTO DOS SANTOS
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Paraupebas
(id.17372773.) que condenou a apelante a pena de
5 (cinco) anos e

02 (dois) meses de reclusão, e 410 (quatrocentos e dez) dias-multa,
em regime
semiaberto,
pelo crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12, da Lei nº 10.826/2003.

1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

A Defesa se insurge contra a sentença condenatória sob o fundamento de insuficiência de provas para condenação, arguindo, em síntese, que as testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares, não souberam informar o local exato onde foram encontradas as drogas, não se sabendo por quem foi apresentada a materialidade delitiva, uma vez que não foram testemunhas oculares do fato delituoso, restando totalmente prejudicada a autoria delitiva.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Art. 12
. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Segunda a exordial acusatória, “no dia
09/10/2018, policiais militares

EFETUARAM A APREENSÃO DE 01 (UMA) PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA PETRIFICADA AMARELADA EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, PESANDO 26,6G (VINTE E SEIS GRAMAS E SEIS DECIGRAMAS), DO QUE VEIO A SER IDENTIFICADO COMO “cocaína”, 01 (UMA) ARMA DE FOGO TIPO REVÓLVER, DE MARCA Taurus, numeração KH675667, com capacidade para 6 (seis) tiros, municiada com 3 (três) munições, calibre 38, aparentemente intacta, 9 (nove) maços de cigarros, de marca VOXX, lacrados e 1 (um) maço do mesmo cigarro violado, o qual tem fabricação ilegal; e a quantia de R$ 6.509,00 (seis mil e quinhentos e nove reais) em cédulas
.”

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão (id.17372688), Boletim de Ocorrência. (id17372688), Laudo de Constatação Provisória (id.17372690), Laudo Pericial de Análise de droga de abuso definitivo (id.17372713) e
depoimentos das testemunhas prestados em juízo, tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “guardar” e “ter em depósito”, não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

Laudo Toxicológico Definitivo 2018.01.003442-QUI
(id.17372713
) comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder do apelante, 1 (uma) porção de substância petrificada amarelada embalada em saco plástico transparente, pesando 26,6 (vinte e seis gramas e seis miligramas) de
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
COCAÍNA
, substâncias de uso proscrito no país.

A testemunha
1º

TEN. LUIZ PAULO

FARIAS FERREIRA
declarou: (id.17372757):

“QUE foi uma ocorrência de grande relevância tendo em vista o acusado além de ser traficante na região, segundo denúncia, ele dava suporte para os bandidos que faziam ataques aos policiais, que naquela ocasião houve a perda de 7 a 8 policiais mortos no confronto com o Comando Vermelho, (Batalhão do 24º) ; QUE a informação recebida era que ele tinha de faixada um comércio (mercadinho cor de Rosa, na Rua Vip, ao lado de um condomínio que estava sendo construído), que o principal era a venda de drogas; QUE fora muito fácil de identificar, porque na rua não tinha asfalto e o único comércio rosa era o dele; QUE ao chegarmos, ele estava atendendo no comércio, e aí franqueou a nossa entrada em sua residência, disse que estava tranquilo porque não havia nada de droga em sua residência; QUE a arma de fogo encontrada estava no comércio dele; QUE não se recorda exatamente onde encontramos a droga; QUE a quantia em dinheiro estava toda trocada junto com a droga (miúdo de 2,00; 5,00 e 10,00, era um bolo de dinheiro); QUE a arma de fogo estava perto do acusado, isso que chamou a atenção do depoente; QUE tinha munição; QUE todas as informações prestadas na denúncia ficaram comprovadas; QUE não lembra o tipo de droga apreendida; QUE o comércio é dentro da casa, tudo junto; QUE a quantia era em torno dos R$ 7.000,00 mais ou menos; QUE o comércio era pequeno e dentro da Pratinha, uma área muito humilde; QUE não recorda quais foram as justificativas utilizadas pelo acusado; QUE a abordagem ocorreu pelo período da tarde; QUE não lembra exatamente qual era a droga; QUE a droga não recorda onde se encontrava, somente o revólver que fora encontrado do lado do acusado; QUE quem apreendeu as drogas foram os outros companheiros; QUE tudo foi mostrado para o acusado, arma, droga e dinheiro, sendo apresentado em delegacia de Icoaraci; QUE naquela área da Pratinha era uma área vermelha, muito perigosa, muitos bandidos saíram de lá, principalmente naquela rua Vip; QUE a denúncia era anônima; QUE a arma seria de calibre 38; QUE tinha munição a arma, não estou afirmando que estava no tambor dela; QUE o acusado deu consentimento pra que os agentes entrassem, não chegamos a filmar o consentimento.”

A testemunha, soldado militar
GABRIEL MILTON TRINDADE DA COSTA
relatou: (id.17372758)

“QUE o Subcomandante Limonetto passou para guarnição do Ten. Luiz Paulo, fomos averiguar um comércio de entorpecentes; QUE chegando lá foi recebido pelo Senhor JEFFERSON e foi feita fora da residência a revista pessoal dele; QUE na conversa que fora realizada com ele perguntaram se ele autorizava a entrada dos policiais em sua residência, para fazer a revista dentro da casa, onde foi encontrado a arma e a droga; QUE a casa e o comércio ficavam juntos; QUE informamos ao acusado de uma denúncia feita ao subcomandante para averiguar; QUE ele autorizou a entrada tranquilamente; QUE quem encontrou a arma e as drogas foi o policial que estava acompanhando o Sr. JEFFERSON; QUE a arma e a droga foi encontrada no comércio; QUE foi encontrada tipo uma rapadura densa, era cocaína; QUE a arma era um revólver, só não lembra se tava municiada; QUE não lembra se o acusado falou alguma coisa; QUE foi encontrado um valor em espécie, que esse valor era alto; QUE lembrei do acusado, que era ele mesmo que encontramos com a droga; QUE a hora foi a tarde por volta das 4:30 ou 5:00 horas, que o local foi na passagem VIP; QUE não foi o depoente que fez a apreensão da droga, estava na segurança do acusado, verificar junto com os policiais, casa agente tem uma função na guarnição; QUE não foi ele que encontrou a droga; QUE as drogas e arma foi mostrada pra ele, pois ele precisava saber porque estava sendo preso.”

A testemunha Sargento
WELLINGTON FERREIRA PEREIRA
declarou: (id.
17372759)

“
QUE recorda o acusado permitiu que entrasse em sua residência, que no momento de sua abordagem fora encontrado uma arma de fogo, tipo revólver; QUE houve o apoio de outras guarnições, essa guarnição que apresentou o acusado; QUE outro policial, que não sabe informar se foi Ten. Luiz Paulo ou Soldade Ederclin que encontrou o entorpecente; QUE o Ten. Luiz Paulo encontrou a arma dentro da residência do acusado; QUE era uma residência com um mercadinho; QUE o mercado é dentro da casa; QUE foi encontrado dentro do imóvel do acusado; QUE a denúncia anônima foi repassada pelo subcomandante; QUE a substância parecia pasta de cocaína; QUE a arma era um revólver; QUE não se recorda se estava municiada; QUE foi encontrada certa quantidade em dinheiro; QUE não se recorda se o acusado falou algo sobre o revólver ou sobre a droga; QUE era final da tarde para início da noite; QUE era da guarnição do Ten Luiz Paulo, estava em outro bloco fazendo a revista, quando outro militar que fez o flagrante; QUE entramos no local, foi pedido apoio de outras guarnições, vieram e fizeram a revista da extensão do imóvel do acusado; QUE a guarnição do Tem Luiz Paulo que encontrou a arma que estava próximo do acusado; QUE as drogas foi outro militar que encontrou, por que era muito militar na hora; QUE o militar que encontrou a droga, mostrou para o Ten. Luiz Paulo, nós que fizemos à apresentação na delegacia.”

A testemunha da Defesa
HENRIQUE FERNANDES CAVALCANTE
informou: (id. 17372760)

“QUE viu quando a polícia chegou, pediram que todos afastassem do local; QUE ficou olhando de longe; QUE viu eles saindo com o maço de cigarros, fora isso não viu mais nada; QUE não viu a arma, se tinha o depoente não viu, viu o maço de cigarros porque é grande; QUE ficou do outro lado da rua, mas um pouco afastado da direção da casa; QUE a polícia chegou a conversar alguma coisa com o Sr. JEFFERSON, ele não ouviu; QUE entraram pela porta da casa.”

Em seu interrogatório o réu
JEFFERSON LUAN NASCIMENTO DOS SANTOS
declarou: (id.17372760)

“QUE acha a denúncia não é verdadeira; QUE o meu quintal é aberto, aí no final do meu terreno, têm o viver pratinha, o pessoal vive correndo alí, por isso que acho que invadiram minha residência; QUE estava atendendo sua clientela foi quando eles chegaram, por volta de 16 as 17hs, chegaram entrando; QUE a porta estava aberta, que atende os clientes pela janela; QUE não consentiu a entrada dos policiais; QUE foram muitos policiais, uns vieram pela frente e outros por trás; QUE não viu o momento que encontraram a droga, e nem mostraram a droga encontrada para o depoente; QUE a arma o depoente tinha; QUE a arma estava dentro do comércio; QUE a arma não estava municiada; QUE a arma estava debaixo do balcão; QUE usa a arma para proteção, porque é perigoso o bairro, já foi assaltado, não tinha porte da arma; QUE a droga foi apresentava porque eles queriam ficar com o dinheiro; QUE como falei não ia assumir nada, foi que eles colocaram a droga; QUE o dinheiro estava em seu guarda roupa; QUE o valor era de R$ 6.500,00 renda do comércio do mês; QUE não é usuário de drogas, que usou algumas vezes, mas parou; QUE não olhou seu depoimento; QUE a arma não estava registrada em seu nome; QUE na hora que os policiais chegaram no seu comércio tinha clientes; QUE entraram sem autorização, foram violentos; QUE a polícia pediu para saírem do comércio, eles ficaram de longe assistindo a tudo; QUE a droga não estava com o depoente.”

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os
depoimentos
prestados pelas testemunhas
LUIZ PAULO

FARIAS FERREIRA
,
GABRIEL MILTON TRINDADE DA COSTA

e
WELLINGTON FERREIRA PEREIRA
, p
oliciais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, constante nos autos,

no qual foram unânimes em afirmar que após recebimento de denúncia anônima

de tráfico de drogas naquele comércio, indicando que a conduta estava sendo praticada por JEFFERSON, que possuía uma arma de fogo, que ao efetuarem diligência ao local narrado na denúncia, encontraram o réu, e em busca realizada em sua residência/comércio, fora feita
a
apreensão de uma arma de fogo e uma quantidade de entorpecentes, e uma importância no qual afirmaram que eram toda trocada, evidenciando o tráfico de entorpecentes.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os Policiais Militares narraram os detalhes da operação que culminou com a prisão de JEFFERSON, bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente e o valor monetário encontrado junto a droga, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram concisos, coerentes e convergentes entre si, não havendo divergência em suas declarações, muito pelo contrário, esclareceram que a guarnição no qual participam não foi a mesma que fez a apreensão da droga, uma vez que narraram que cada componente da diligência realizada na residência do réu, tinha um papel a exercer na ação, o que levou a outros agentes a fazerem a apreensão do entorpecente por outra guarnição.

Ressalto que o fato dos policiais que depuseram junto ao juízo, não terem realizado a apreensão das drogas, não desqualificam suas declarações, uma vez que todos os três agentes ratificaram que quem fez a apreensão fora outro policial participante de guarnição diversa dos depoentes.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime narrados na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora apreendido na residência do apelante, 1 (um) porção de COCAÍNA,
pesando 27,6g (vinte e sete gramas e seis miligramas) de
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
COCAÍNA
, substâncias de uso proscrito no país,
, a importância de R$ 6.509,00 (seis mil, quinhentos e nove reais), 1 arma de fogo, tipo revólver de marca Taurus, nº KH675667, com 3 (três) munições calibre .38,

conforme vastamente comprovado pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.17372693).

Por fim, o réu em seu interrogatório afirmou que possuía uma arma de fogo sem registro, e, sem o devido porte do referido armamento, corroborando com as provas colhidas nos autos, como o Laudo Pericial.
(
id.17372763)

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Logo, não há dúvidas que o apelante incidiu nos núcleos do tipo descritos na respectiva norma legal “ter em depósito”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

2.
DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA APLICADA AO APELANTE

A Defesa requer a conversão da pena privativa de Liberdade em restritiva de direitos, nos termos do art.32, parágrafo II, do Código Penal.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É do conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou as penas-bases em seu mínimo legal em
5 (cinco) anos e 500 (quinhentos
) dias-multa para o crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
e
1 (um) ano de detenção e mais 10 (dez)
dias-multa, pelo crime tipificado no
art.12, da Lei nº 10.826/2003.

Na
2ª fase da dosimetria
– Não reconheceu a existência de agravante ou atenuante quanto ao previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, muito embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixou de aplicar seu
quantum
redutor em razão da pena-base ter sido fixada no deu mínimo legal, entendimento da Súmula nº 231 do STJ. Inexistindo agravante.

Na
3ª fase da Dosimetria da pena,
reconhecendo a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicou o quantum redutor no seu mínimo 1/6, sem a devida fundamentação, entendo que aqui merece uma reparação.

A incidência da causa de diminuição prevista no §4° do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, cujo teor dispõe,
in verbis:

Art. 33. (...)

§ 4
o
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada à conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Segundo o relator, ministro Ribeiro Dantas, o
parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006
dispõe que os condenados por tráfico terão a pena reduzida – de um sexto a dois terços – se forem primários, tiverem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS. WRITNÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). Posicionamento adotado também pela Sexta Turma deste Tribunal Superior. 3. Habeas corpus não conhecido. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução.)

(STJ. HC nº 664.284-ES, julgamento 21/09/2021, 5ª Turma, Rel.Ministro Ribeiro Dantas

o Supremo Tribunal Federal já se manifestou reiteradas vezes que inquéritos e processos em curso não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação ao
princípio da não culpabilidade
. Apoiado nesse entendimento, vem decidindo ser inadmissível a utilização de ação penal em curso para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. A seguir os julgados que respaldam esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INQUÉRITOS POLICIAIS E PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE. RE 591.054-RG/SC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. Precedente. II – A aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal. III- Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1283996 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020). HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUBSTITUTIVO. O fato de, em tese, ser cabível, contra o ato impugnado, recurso extraordinário não inviabiliza o habeas corpus. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADE CRIMINOSA – DEDICAÇÃO – PROCESSO EM CURSO. Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividade criminosa, afastando-se a incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação.

(HC 199309, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 16-06-2021 PUBLIC 17-06-2021)Rel. Ministro)

A jurisprudência também preconiza que a natureza e a quantidade da substância ou do produto devem ser analisadas para a valoração de tal redutor.

No que diz respeito ao
quantum
da redução, vê-se que o mencionado artigo dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de 1/6 a 2/3, observadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

Por verificar
a primariedade do réu, possuir bons antecedentes, não restar evidente nos autos que o réu se dedique à atividades criminosas e nem integre organização criminosa, e tendo em vista que o magistrado não justificou, dentro do seu livre
convencimento motivado e com base em argumentos idôneos e específicos dos autos,
o motivo pelo qual aplicou o quantum em 1/6 (um sexto), violando o § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual diminuo a pena do apelante em dois terços e, levando em consideração ainda que as circunstâncias do
artigo 59 do Código Penal
também são favoráveis no caso, tornando-a definitiva e final em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto
.

Nesse sentido
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIDO NA SENTENÇA. AFASTADO PELO TJ. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA QUE NÃO REVELAM, ISOLADAMENTE, A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ACUSADO QUE NÃO POSSUI OCUPAÇÃO LÍCITA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. QUANTIDADE E VARIEDADE CONSIDERADAS NA PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA REDUTORA EM 2/3. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A via do habeas corpus somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se comprovada flagrante ilegalidade, sem que seja necessária análise aprofundada do conjunto probatório. III - A expressiva quantidade de droga apreendida, aliada a outras circunstâncias próprias do caso concreto, pode impedir a incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 - caso em que estará evidenciada a dedicação à atividade criminosa. IV - In casu, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, isoladamente, não demonstram o paciente se dedica às atividades criminosas ou que integre organização criminosa, não servindo como fundamento para tal a mera situação de desempregado em que se encontrava na época dos fatos. Precedentes. V - Para fixar o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, deve-se levar em consideração especialmente a quantidade e a natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, bem como as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e os elementos do caso concreto, considerando a ausência de indicação de balizas pelo legislador para a definição do quantum mais adequado. VI - Por outro lado, o col. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE n. 666.334/AM, reconheceu a repercussão geral da matéria referente à valoração da natureza e da quantidade da droga na dosimetria relativa ao delito de tráfico de entorpecentes e, reafirmando sua jurisprudência, fixou entendimento segundo o qual fica evidenciado o bis in idem quando a valoração em tela opera-se na primeira e terceira fases do cálculo da pena. Precedentes. VII - Dessa forma, uma vez que a quantidade e a variedade da droga já foram consideradas para fixação da pena-base acima do mínimo legal, aplico a minorante do tráfico privilegiado no patamar de 2/3 (dois terços). VIII - Fixada a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão a réu primário, com análise negativa das circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/06, o regime adequado é o semiaberto. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reformular a dosimetria da pena e modificar o regime inicial para o semiaberto.

(STJ - HC: 477625 SP 2018/0293766-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 11/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019)

Preenchendo o réu os requisitos do art. 44 do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos prestação de serviço à comunidade
pelo mesmo prazo da pena originalmente fixada, a ser designado na fase de execução penal, além de
prestação pecuniária
, no montante de um
salário-mínimo, pelo crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11. 343/2006
.

Quanto ao crime tipificado no
art. 12, da Lei nº 10.826/2003,
inexistindo causa de aumento ou diminuição, mantenho o quantum anterior em
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Do concurso material – art.69 do CPB – fixo a pena final e definitiva em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena originalmente fixada e prestação pecuniária, no montante de um salário-mínimo, pelo crime tipificado no
art. 33, da Lei 11.343/2006
e 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa quanto ao crime tipificado no
art.12, da Lei nº 10.826/2003.

Ante o exposto
, conheço do recurso e dou parcial provimento ao recurso para fixar a pena ao réu JEFFEROSN LUAN NASCIMENTO DOS SANTOS
em
prestação de serviços à comunidade
pelo mesmo prazo da pena originalmente fixada e
prestação pecuniária
, no montante de um salário-mínimo, pelo crime tipificado no
art. 33, da Lei 11.343/2006
e
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, quanto ao crime tipificado no
art.12, da Lei nº 10.826/2003.

É como voto
.

Belém/PA,
29
de abril de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/04/2024